Tribunal: TJMT
Processo: 0002264-37.2016.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002264-37.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 051.733.581-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLARES RICARDO DA SILVA PEGO - CPF: 063.812.181-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROVAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO –
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE –ELEMENTOS PROBATÓRIOS APURADOS NA FASE DE INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a fase de inquérito é confirmada em juízo e não deixa dúvidas da traficância.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de condenação anterior pela prática de crime de tráfico de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleverson Silva de Almeida
e
Flares Ricardo da Silva Pego
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.
0002264-37.2016.8.11.0037
, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição dos acusados por ausência de provas produzidas ou confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Subsidiariamente, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado ao acusado Cleverson Silva de Almeida, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a concessão da benesse (Id.
106259084).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a existência de provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório e a inviabilidade da aplicação do benefício descrito no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao acusado Cleverson, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 106259088).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 109170962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de março de 2016, por volta das 16h, na rua Juscelino Kubitschek, bairro Castelândia, na cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
Cleverson Pereira da Silva
e
Flares Ricardo da Silva Pego
foram detidos em flagrante delito, por se associarem, em caráter permanente, para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois tinham em depósito 75,08g de maconha, droga capaz de determinar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma oportunidade, o acusado
Cleverson Pereira da Silva
fez uso de documento falsificado ou alterado, consubstanciado em um título de eleitor.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Na ocasião, Policiais Civis realizavam rondas na cidade quando avistaram dois indivíduos que ao visualizarem a viatura saíram correndo, sendo um deles abordado pelos policiais, e o outro adentrou em uma residência, fugindo em seguida, deixando para trás alguns documentos pessoais.

Ato contínuo, foram realizadas diligências na residência onde encontraram a droga acima mencionada, bem como a quantia de R$ 253,25 (duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), 1 (uma) balança de precisão, 3 (três) celulares, entre outros objetos.

Em posse dos documentos pessoais dos denunciados, a polícia obteve êxito em localizar o denunciado Cleverson.

Consta que uma testemunha afirmou que os denunciados vendem droga, relatando que Flares deixava as drogas na casa de Cleverson, e depois vendiam em outro local.

Diante de todas as evidências, os denunciados foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

(...)

Na ocasião, Policiais Civis, ao adentrarem da residência de Cleverson, encontraram o referido título de eleitor com um nome diferente do que consta nos demais documentos apresentados, como RG e Carteira de Trabalho (fls. 13/14) (...)
(Id.
106259059, p. 7).

Diante desses fatos, ambos os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06) e o acusado Cleverson foi denunciado também por uso de documento falso (CP, art. 304,
caput
).

Na data de 21.11.2017, o Ministério Público aditou a denúncia para retificar o nome do denunciado Cleverson (Id.
106259059, p. 115).

Durante a audiência, o Ministério Público novamente aditou a denúncia para corrigir a data em que ocorreram os fatos e acrescentar que naquela data também houve a apreensão de 132g de cocaína (Id. 106259059, p. 179).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para absolver o réu
Cleverson Pereira da Silva
do crime descrito no art. 304 do Código Penal, e para condená-lo, junto com o réu
Flares Ricardo da Silva Pego,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e absolvê-los do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na ocasião, o magistrado de primeiro grau impôs a pena de
5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa
ao réu
Cleverson Pereira da Silva
, no regime inicial semiaberto, e a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa
ao réu
Flares Ricardo da Silva Pego
, no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não houve comprovação da traficância em juízo, pois ambos os apelantes negaram a prática delitiva nas duas fases processuais, de forma que os depoimentos dos policiais se mostram isolados nos autos, razão pela qual a absolvição é medida impositiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade se encontra comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Id.
106259059, p. 14, termos de depoimento em fase de inquérito, Exame Preliminar de Constatação de Id. 106259059, p. 34 e provas testemunhais produzidas em juízo.

Importante destacar que na residência dos apelantes foi localizada uma balança de precisão, três celulares, a quantia de R$ 253,25, 75,08g de maconha e 131,91g de ácido bórico, produto amplamente utilizado para a preparação e venda de cocaína.

Quanto a autoria, em ambas as fases processuais, os acusados negaram a prática delitiva.

O apelante
Cleverson Pereira da Silva
narrou o seguinte:

“Juiz: É verdadeira essa acusação? Acusado: Não, nem tudo; (...) eu tava trabalhando nesse dia (...) quase oito e dez da noite, quando o pessoal veio que morava lá perto da casa, falando que tinha entrado na casa e tinha pegado minhas coisas, eu pensei “ah não vou pra lá agora” oito e pouco da noite né, fui na casa da minha irmã pedi pra mim dormi lá, dormi, no outro dia eu fui na delegacia buscar meus documentos né (...) cheguei lá, (...) o delegado perguntou pra mim ‘ah você é o “Chocolate”?’, falei ‘sou eu mesmo’, ‘não você está preso, não tem direito de falar nada’ e já me guardou e eu fiquei guardado lá (...) Juiz: A casa que eles fizeram a apreensão era de quem? Acusado: Olha a casa eu não sei de quem que era, eu tava lá deixei meus trem guardado e ia lá só pra dormir, que eu tava trabalhando né (...) do serviço quando eu saia eu ia lá tomava um banho e dormia (...) não era minha não; Juiz: O senhor estava hospedado lá? Acusado: Tava de favor (...) eu não sei de quem que era a casa (...) eu pedi pro rapaz pra mim ficar lá, porque eu tinha saído de casa né, (...) ficar alguns dias até eu receber pra mim alugar uma casa pra mim (...) Juiz: Quem que é o rapaz que o senhor pediu pra ficar? Acusado: Foi o Jeovane (...) eu não sei se era dele, mas eu pedi pra ele que ele ficava lá (...) eu e o guri né, tava ficando lá; Juiz: Esse Jeovane? Acusado: É, sabe quantas pessoas moravam lá eu não sabia (...) eu ia só pra dormir; Juiz : E o Flares? Acusado: Não, era pouco contato com ele (...) eu via ele lá só que eu não sei se ele ficava lá (...) Juiz: A droga era sua? Acusado: Não (...) não sei de quem que era, tanto que eu não tinha nem ciência que tinha droga na casa e eles falaram que a droga era minha, que me viu lá dentro, que me viu correndo, ai eu tinha testemunha só que a testemunha não pode vir porque ela mora em outra cidade; (...) Promotora: Nessa data então o senhor não correu da polícia o senhor falou? Acusado: Não, eu tava trabalhando (...) Promotora: O Flares era conhecido como “Queco”? Acusado: Eu conheci ele como “Queco”; Promotora: E ele deixava drogas lá nessa casa pra vender? Acusado: Eu não sabia moça (...) não, ó é o seguinte esse depoimento o delegado fez eu fazer três vezes, porque ele queria que eu fizesse ele conforme ele estava falando e eu falei que não e não (...) Promotora: E porque que Jeovane disse que era o senhor que também fugiu lá da polícia? Acusado: Isso eu não sei moça, eu fui lá só no outro dia (...)”.
(Transcrição de interrogatório retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 106259088).

O apelante
Flares Ricardo da Silva Pego
, em seu interrogatório, disse o seguinte:

“Juiz: É verdadeira essa acusação? Acusado: Falso; Juiz: O senhor tava com o Cleverson nesse dia 12 de março? Acusado: Não; Juiz: Essa droga apreendida era de quem? Acusado: Aí eu não sei dizer né de quem que é; (...) eu não tenho nada pra contar né porque eu não tava lá no dia, não pegaram eu (...) eu tava lá na BH nesse dia; Juiz: Qual que é seu apelido? Acusado: Queco; Juiz: (...) o senhor tava na casa hospedado na casa do Cleverson? Acusado: Não; (...) o apelido dele é "Chocolate" (...) eu nego isso aí eu não falei nada disso (...) eu já fui uma vez lá na casa dele já que eu morava ali próximo (...) Promotora: E esse rapaz Jeovane Nunes Campos, o senhor conhecia? Acusado: Conhecia também, que ele ia em casa direto também (...) Promotora: O senhor alguma vez forneceu drogas para ele? Acusado: Não (...) eu nego tudo isso (...) Promotora: Aonde o Cleverson morava na época? (...) ele morava no Gnoato? Acusado: No Gnoato; Promotora: Era atrás da sociedade Aquática ali? Acusado: (...) eu acho que era (...).".
(Transcrição de depoimento retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 106259088).

No entanto,
a negativa dos réus não encontra respaldo nas demais provas produzidas.
Ao contrário do sustentado pela defesa, a testemunha presencial dos fatos,
Jeovane Nunes Campos,
ouvido em fase policial, afirmou que tinha conhecimento de que a residência dos réus servia como local de armazenamento das drogas, que eram vendidas em outro lugar, nos seguintes termos:

“(...) Que na data, local e hora dos fatos o declarante encontrava-se passado pela rua da Serra, no bairro Gnoato, momento em que avistou a viatura da polícia militar fazendo ronda naquelas proximidades, quando a pessoa de “Queco” e “Chocolate” (Cleverson) passaram pelo declarante correndo da polícia, que a GUPM revistou o declarante e indagaram o mesmo onde os suspeitos foragidos moravam, que o declarante alega que mostrou onde o “Chocolate” residia e que a GUPM foi verificar o local e de fato encontrou várias porções análogas à maconha e ácido bórico, que o declarante alega ainda que “Queco” não vende os entorpecentes na casa do “Chocolate, ele somente deixa as drogas lá, mas que na verdade Queco vende as drogas num trilheiro no final da rua da Serra, eventualmente, e não há um horário exato para Queco traficar no referido ponto (...)”
(Id.
106259059, p. 15).

No mesmo sentido foi o depoimento inquisitorial da testemunha
Otávio Moreira Oliveira
, funcionário do “Mercado São João”, estabelecimento onde o réu Cleverson trabalhava:

“(...) O suspeito por nome Cleverson Pereira da Silva é funcionário do supermercado São João, o declarante respondeu que sim
; Que se o suspeito tinha ido trabalhar na data de hoje, o declarante respondeu que não, e que não tinha informado a ninguém o motivo da falta no serviço; Perguntado ao declarante qual o horário de serviço do suspeito, este respondeu que o Cleverson trabalha das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 20:00, aonde também foi perguntado qual o horário que o suspeito saiu da empresa na noite passada (11/03/2016), o declarante nos declarou ter aquele saído às 20:09, conforme cartão de ponto de entrada e saída dos funcionários”.

(
Id.
106259059, p. 17) – negritei.

Como se percebe da transcrição dos depoimentos inquisitoriais das testemunhas, as versões apresentadas pelos réus não merecem prosperar, já que Jeovane afirmou que visualizou os apelantes fugindo da polícia na data dos fatos e a testemunha Otávio afirmou que, naquela data, Cleverson não foi trabalhar e tampouco apresentou justificativa para a falta.

Apesar de Jeovane e Otávio não terem sido ouvidos em juízo, os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência confirmaram todos os fatos narrados no inquérito.

O policial
Pedro Ernesto Moreira dos Santos Machado
ouvido, em juízo narrou o seguinte:

“(...) Não me recordo (...)
foi isso ai mesmo do boletim de ocorrência, fizemos a abordagem, ele se evadiu do local (...) e foram encontrados esses objetos realmente dentro da residência
(...) o primeiro que se evadiu da abordagem em momento algum ele assumiu ser o dono o proprietário da substância (...) Defensor : O senhor recorda o nome de qual que se evadiu, o Cleverson (...) vulgo “Chocolate” (...)? Testemunha: o vulgo “Chocolate” (...) no momento da abordagem ele se evadiu do local (...) os tabletes e a balança elas se encontravam na residência (...).”

(Transcrição de depoimento retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 106259088).

Por sua vez, o policial
Osmair Lima dos Santos
também ratificou os fatos, nos seguintes termos:

“(...) sim participei, porém não lembro quase nada dessa ocorrência ai 2016 (...) eu só lembro só vagamente da residência, que a gente encontrou a droga na residência (...) eles tavam acho que na rua senão me engano daí ao perceber a presença da viatura eles correram (...)
ratifico o BO
(...)”
(Transcrição de depoimento retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 106259088).

O Policial Civil
Dejair Sales Gonçalves
também ratificou todos os fatos levantados em fase de inquérito, senão veja-se:

“
(...) Eu lembro que parece que tinha um documento do Cleverson lá na delegacia, não sei se na abordagem da polícia militar eles acharam esse documento na residência lá e o suspeito ele falou que morava lá, que essa droga era dele (...) eu lembro de ter conduzi-lo por um fato da polícia militar, entreguei pra autoridade policial o delegado Diniz a pedido dele inclusive que a gente tava em diligências, mas detalhes do fato eu não me lembro mais; Promotora: Tem um boletim de ocorrência que o senhor elaborou na época tá na folha 22, vou passar para o senhor dar uma olhada (...) se confirma esse teor? Testemunha: Foi justamente, agora lembrei, foi a questão da ocorrência (...) quando a gente assumiu o plantão o doutor Rafael Diniz (...) pediu que a gente fizesse diligências no intuito de achar o Cleverson, eu lembro que eu fui até na residência que ele indicou pra gente, ele não estava lá e quando eu estava retornando pra delegacia ele também estava salvo engano chegando na delegacia ou nas proximidades da delegacia ali, foi quando

pegamos ele e apresentamos pra autoridade policial, que segundo ele era um dos suspeitos do tráfico que a polícia militar tinha pego no dia anterior (...) Promotora: O senhor já conhecia o Cleverson de outras ocorrências ou investigações? Testemunha: Não, o Cleverson não (...) o Flares eu já investiguei ele outras vezes tráfico de drogas, porte de armas, mandado de prisão, algumas vezes que a gente prendeu ele né (...)”
(Transcrição de depoimento retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 106259088).

Observa-se que os depoimentos policiais prestados são uníssonos em confirmar a apreensão de substância na casa dos apelantes e em ratificar os fatos levantados em fase de inquérito, razão pela qual não há falar em absolvição por ausência de provas.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no AREsp 1808743/DF (DJe 28.6.2021), AgRg no AREsp 1840116/SE (DJe 21.6.2021), AgRg no AREsp 1821945/SP (DJe 9.4.2021),
AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Conforme já relatado, a materialidade e autoria delitiva
se encontram comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão de Id.
106259059, p. 14, termos de depoimento em fase de inquérito, Exame Preliminar de Constatação de Id. 106259059, p. 34 e provas testemunhais produzidas em juízo, de forma que não é possível argumentar o isolamento dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, inviável promover a absolvição por falta de provas.

Superada a tese absolutória, a defesa pugna pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado ao réu Cleverson, argumentando que estão presentes todos os requisitos autorizadores.

Todavia, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes e
não possui aplicação automática, ou seja, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção.

Na hipótese, verifico da folha de antecedentes de Id. 106259059 que o apelante possui outra ação penal em andamento pela prática de crime da mesma natureza, além de possuir um executivo de pena por tráfico de drogas (SEEU 2000103-78.2020.8.11.0037).

Embora o executivo de pena não seja apto a gerar reincidência, pode ser considerado como maus antecedentes em primeira fase de dosimetria penal, o que deixo de fazer por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No entanto, constato que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelo julgador singular em razão dos maus antecedentes do réu, nos seguintes termos:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas (privilégio), vez que o réu responde a outra ação penal por delito idêntico tendo sido, inclusive, condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput da LT e fixado o regime inicial de cumprimento da pena no aberto (SEEU 2000103-78.2020.8.11.0037) transitada em julgado em 15/10/2019, circunstância suficiente para demonstrar que o agente se dedica a atividades criminosas e apta a justificar a não aplicação da benesse estabelecida pela legislação”
(sentença, Id. 106259075, p. 8).

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas e possui maus antecedentes, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022